Tribunal: TJDFT
Processo: 0016059-90.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO RÉU. COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO VINTENÁRIO. PREJUDICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cumpre à parte autora o ônus de demonstrar indícios da existência de relação jurídica com o banco em que supostamente mantinha poupança.
2. A pretensão de receber, por meio de ação de cobrança, as diferenças de correção monetária nos depósitos realizados em caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários dos planos econômicos Verão e Collor I prescreve em vinte anos. Precedentes STJ.
3. Decorrido o prazo vintenário entre a ocorrência do expurgo inflacionário referente aos “Plano Verão” (janeiro/1989) e “Plano Collor I” (Maio e Junho/1990) e a propositura da ação de cobrança, mostra-se patente o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão autoral.
4. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição suscitada de ofício acolhida, processo extinto com julgamento de mérito.